Tribunal: TJDFT
Processo: 0003242-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. FRAUDES NO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO DFTRANS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ESTREITA RELAÇÃO ENTRE O CHEFE DA UNIDADE DE BILHETAGEM E DE COOPERATIVA QUE PRATICAVA OS ILÍCITOS. CONDUTA OMISSA DO SERVIDOR EM SEU DEVER FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE VALORES VARIADOS OFERECIDOS PELO DIRETOR DA COOPERATIVA E SUA ESPOSA. COAUTORIA DA ÚLTIMA. FIRME COMPROVAÇÃO. AMPLOS PODERES FINANCEIROS NA EMPRESA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA COM O DIRETOR. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USO DE ESCOLTA POLICIAL. FALSO PRETEXTO. SUPERIORES MANTIDOS EM ERRO. PREJUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. LAVAGEM DE CAPITAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO COM PARCELA ILÍCITA. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. OCULTAÇÃO DE PROPRIEDADE. CRIMES CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DO EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CASO CONCRETO. PENA-BASE EM PATAMAR INFERIOR. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA-BASE FIXADA. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA DE UM DOS RÉUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 317, § 2o, E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DA CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTOS DIVERSOS AO LONGO DO TEMPO. QUANTIAS VARIADAS. CRIME CONTINUADO. DETRAÇÃO. PEDIDO VOLTADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Associado aos autos, após o interrogatório dos acusados, cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal que correu perante o mesmo Juízo, com ciência dos réus, que decidiram em resposta à acusação se manifestarem quanto às provas apenas em alegações finais e, inclusive, um respondeu apenas aos questionamentos da defesa e outra manteve-se em silêncio, não há que se falar em cerceamento de Defesa se intimadas as partes para manifestarem-se em memoriais quando ao tema, tudo de acordo com o contraditório e com a ampla defesa e na linha do que autoriza o art. 231 do CPP, máxime quando a alegação é genérica (art. 563 do CPP) e constatada a utilização da quebra como mero reforço argumentativo a provas já demonstradas nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Apreendidos diversos objetos dos acusados durante a deflagração de operação policial e devidamente analisados aqueles pertinentes e necessários ao esclarecimento dos fatos por meio de prova técnica, não há que se falar em ofensa ao art. 158 do Código de Processo Penal, verificando-se, em verdade, que a insurgência quanto à ausência de prova se volta ao próprio mérito.
3. Demonstrado por meio de acervo probatório firme e robusto a existência de fraude em prejuízo do Distrito Federal no âmbito de cooperativa de transporte, em cenário que envolve diversos oferecimentos de valores ao longo do tempo a funcionário público que, por sua vez, praticou conduta omissa e conivente com as práticas delitivas, recebendo os diversos pagamentos, inequívoca a prática dos crimes do art. 317, § 2o, e art. 333, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.
4. Utilizada escolta policial pelo período de quase um ano, por chefe de unidade que se dizia ameaçado, em falso pretexto utilizado para manter os superiores em erro, resultando em prejuízo aos cofres do Distrito Federal, configura-se o crime do art. 171, § 3o, do Código Penal, sendo necessário não só a condenação do acusado pela prática do delito, mas também ao pagamento das quantias despendidas com o serviço.
5. Comprovada a aquisição de veículo com parcela ilícita, cujo registro se deu em nome de terceiro, ocultando sua propriedade, correta a condenação do réu pelo crime do art. 1o da Lei no 9.613/98.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
8. Evidenciado, na segunda fase da dosimetria da pena, que, em relação a um dos réus, o d. sentenciante ultrapassou a razoabilidade segundo o parâmetro de 1/6 da pena-base, amplamente acolhido pela jurisprudência, somado à ausência de circunstância excepcional que justifique a exasperação superior, impõe-se a readequação da sanção.
9. A confissão qualificada resta configurada quando admitida a autoria, mas invocada excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que não é o caso dos autos, em que negados todos os fatos imputados e reconhecidos em desfavor do réu.
10. Não há que se falar em crime único de corrupção ativa quando os oferecimentos e as promessas de vantagens ilícitas ao corréu perduram ao longo de mais de um ano, em práticas sucessivas que restaram evidenciadas, sobretudo, com a variação dos valores efetivamente repassados, configurando crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.
11. Nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/84, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração de pena.
12. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida a do primeiro apelante e parcialmente provida a do segundo e da terceira apelante.